Tribunal: TJDFT
Processo: 0723657-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0723657-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA Não há pedido de liminar. Requisitem-se informações. Intime-se o interessado para, querendo, se manifestar (art. 236, § único, do RITJDFT). A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES